Tribunal: TJSP
Processo: 1054494-26.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado; em 27/11/2025; Apelação Cível 1018178-77.2024.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; em 26/11/2025; Apelação Cível 1051085-42.2023.8.26.0506; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; em 11/06/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1054494-26.2023.8.26.0506; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE JUROS DE OBRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste no debate inaugurado pelos Autores, para que

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE JUROS DE OBRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste no debate inaugurado pelos Autores, para que as Corrés sejam condenadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes em 1% sobre o valor efetivamente pago; ao passo que as Corrés alegam ausência de atraso na entrega do imóvel, dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19, furtos no local da obra e entraves administrativos, ausência de responsabilidade pelo pagamento de juros de obra e pelos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cláusula contratual de prorrogação indefinida do prazo para entrega do imóvel, evidentemente é abusiva, configurando desvantagem ao consumidor. 4. A pandemia de Covid-19 e os eventuais entraves administrativos para a entrega do imóvel adquirido são considerados fortuitos internos, não eximindo a responsabilidade das construtoras pelo mora na entrega da obra. 5. A responsabilidade pelo pagamento de juros de obra após o prazo de entrega do imóvel pertence à construtora. O prejuízo do comprador, por sua vez, é presumido. Tema n. 996 do C. STJ, julgado em sede de recursos repetitivos. 6. Lucros cessantes fixados em 0,5% mensal sobre o valor atualizado do contrato não se destoa do entendimento perfilhado por este E. Tribunal de Justiça e por esta C. 2a Câmara de Direito Privado no julgamento de situações análogas envolvendo as mesmas Corrés.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Tese de julgamento: "A cláusula de prorrogação indefinida do prazo de entrega do imóvel é evidentemente abusiva, configurando desvantagem ao consumidor A pandemia de Covid-19 e eventuais entraves administrativos não eximem a responsabilidade das Corrés pelo atraso na entrega do imóvel. Não é de responsabilidade do adquirente o pagamento dos juros de obra após a data de entrega do imóvel. É presumido o prejuízo do comprador pela injusta privação do uso do bem".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 996; STJ; AREsp n. 2.911.627/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, em 7/7/2025; TJSP, Súmulas no 161, 162; IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, Temas no 01, 05 e 06, Apelação Cível 1007145-90.2024.8.26.0506; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; em 27/11/2025; Apelação Cível 1018178-77.2024.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; em 26/11/2025; Apelação Cível 1051085-42.2023.8.26.0506; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; em 11/06/2025.